Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEORIA DA ASSERÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.

2. Se o autor narra a existência de relação jurídica entre ele e o Banco do Brasil S.A., referente aos valores do PIS/PASEP de sua titularidade geridos pela instituição financeira ré, pedindo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, fundamentando-se na falha na prestação do serviço, consistente na má gestão dos recursos depositados em conta vinculada ao PIS/PASEP, que implicou o recebimento de valores inferiores aos que teria direito, evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira.

3. Apelo provido. Sentença cassada.